Tribunal: STF
Processo: Rcl 58997
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA em face de decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória/ES proferida nos Autos nº 0000889-74.2022.5.17.0004. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral.  



    2. De início, pontuo que a ausência de juntada de procuração da parte reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que o advogado subscritor da inicial é o mesmo que representou a parte no processo de origem e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade desta reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual. 



    3. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    5. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante, sob pena de não conhecimento do apelo, regularizar a representação processual, juntando a procuração que concedeu poderes ao advogado que assina eletronicamente a inicial.  



    Publique-se.   



          Brasília, 11 de abril de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator